Tribunal: TJBA
Processo: 8000905-43.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000905-43.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRAVALER S/A

Advogado(s)
:
CAIO FAVA FOCACCIA

AGRAVADO: BIANCA GABRIELLA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIA PACHECO SAMPAIO QUEIROZ

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. OCORRÊNCIA. MULTA SOMADA EM VALOR SUPERIOR A QUINHENTOS MIL REAIS. IRRAZOABILIDADE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. (UNIFACS) contra decisão que manteve a incidência de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento de tutela liminar. A liminar determinava a inclusão da autora no programa de crédito estudantil PRAVALER para o curso de Medicina, nos moldes da oferta publicitária, sob pena de multa diária. A agravante alegou ausência de ingerência sobre o PRAVALER, excesso do valor das astreintes e ausência de culpa pelo descumprimento. A agravada defendeu o descumprimento reiterado da ordem judicial por ambas as rés (UNIFACS e PRAVALER).

2. A decisão agravada reconheceu que a oferta do financiamento partiu da universidade, sem ressalva clara de exclusão, e que a operacionalização do crédito pelo PRAVALER não eximia a corresponsabilidade da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da tutela liminar por ambas as rés; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes deve ser reduzido em razão dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência determinou que as rés possibilitassem à autora a participação no programa de crédito estudantil PRAVALER para o curso de Medicina, caso cumprisse os requisitos, sem limitação de valor, teto ou prazo para a incidência da multa.

5. A prova documental demonstra que a autora, mesmo cumprindo os requisitos, não conseguiu acessar o financiamento, sendo obrigada a reiterar pedidos judiciais a cada semestre para garantir matrícula e acesso ao curso. O sistema do PRAVALER apresentou falhas, e a universidade não atuou de forma diligente para viabilizar o cumprimento da ordem judicial.

6. O PRAVALER não demonstrou ter adotado todas as providências para viabilizar a contratação, limitando-se a alegar ausência de cadastro ou pendências sistêmicas, sem comprovar comunicação efetiva e tempestiva com a autora.

7. Ambas as executadas descumpriram a tutela liminar, frustrando a efetividade da ordem judicial e impondo à autora reiterados constrangimentos e insegurança quanto à continuidade de seus estudos.

8. O valor das astreintes apurado nos autos se mostra manifestamente excessivo, distanciando-se da finalidade coercitiva do instituto e aproximando-se do enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admitem a revisão e redução das astreintes quando o valor se torna excessivo em relação à obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
a) O descumprimento da tutela liminar por ambas as rés (instituição de ensino e PRAVALER) autoriza a incidência de astreintes, mas o valor deve ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa e respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) O valor das astreintes deve ser fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada parte, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, sem incidência de juros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000905-43.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
PRAVALER S/A
e, como parte recorrida,
BIANCA GABRIELLA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça